Tribunal: TJDFT
Processo: 0708511-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DÉBITOS APÓS A EXONERAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO SERVIDOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ENTREGUE. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O devido processo legal é direito fundamental assegurado tanto no âmbito judicial, quanto no âmbito administrativo, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

2. O art. 3o, inciso II, da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e é aplicável ao Distrito Federal por força do art. 1o da Lei Distrital no 2.834/2001, assegura como direito do administrado “ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado”.

3. É dever da Administração Pública garantir ao litigante o exercício da ampla defesa, buscando sua notificação por meios idôneos, tendo até mesmo como último recurso, após o esgotamento das tentativas de intimação, a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4o, da Lei no 9.784/1999, não se considerando cumprido ante uma única simples tentativa de entrega da notificação via postal que, sabidamente, não foi entregue e foi devolvida ao remetente.

4. A ausência de notificação da ex-servidora sobre o processo administrativo que corria em seu desfavor viola o princípio constitucional da ampla defesa e implica na nulidade do processo administrativo e improcedência do pedido inicial.

5. Apelação conhecida e provida.